Tribunal: STF
Processo: Rcl 77325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Paranaguá/PR, em 16.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, no Processo n. 0007226-36.2023.8.16.0129, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ART. 95 DA LEI MUNICIPAL Nº 95/2006 QUE É INCONSTITUCIONAL POR VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. APLICAÇÃO DE EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR O DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 930/1973. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. REFLEXOS MANTIDOS EM RELAÇÃO À FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AFASTAMENTO DE REFLEXOS REFERENTES ÀS HORAS EXTRAS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE REFLEXOS REFERENTES ÀS HORAS EXTRAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 48, doc. 4). 



    Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento (docs. 6-7).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “não atentou à peculiaridade do caso concreto, na medida em que a decisão se fundamenta apenas na proibição constitucional de utilizar-se o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos, ignorando a parte final da Súmula Vinculante nº 4” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “em consonância com o entendimento fixado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 04, mesmo sendo inconstitucional o artigo 95, da Lei Complementar nº 46/2006 do Município de Paranaguá, na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante a expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “existente legislação municipal anterior à Sumula Vinculante nº 04, prevendo o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário definir outra base de cálculo em substituição ao salário mínimo” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “medida liminar para o fim de suspender o Venerando Acórdão proferido na ação declaratória de adicional de insalubridade cumulada cobrança nº 0005637-09.2023.8.16.0129, ora em trâmite na Egrégia 6ª Turma Recursal do Colendo Tribunal de Justiça do Paraná para evitar dano irreparável ao Reclamante, uma vez que existem na mesma situação, milhares de servidores/empregados, evitando, assim, o ‘efeito multiplicador’” (fls. 16-17, doc. 1). 



    Pede “no mérito seja acolhido o pedido formulado na presente reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar em definitivo a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante nº 4 deste Colendo Supremo Tribunal Federal e aos julgados desse Egrégio Supremo Tribunal nos RE 1263619 AgR e RE 1291684” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei n. 95/2006 do Município de Paranaguá/PR (pelo qual teria sido fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo) e atribuir efeito repristinatório ao art. 1º da Lei municipal n. 930/1973 (legislação anterior), a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Embora a beneficiária recebesse adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com fundamento no art. 95 da Lei n. 95/2006 do Município de Paranaguá/PR, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade e atribuir efeito repristinatório à legislação antes vigente (art. 1º da Lei n. 930/1973 do Município de Paranaguá/PR ), voltando a utilizar-se como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento base. 



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois não havia, naquele caso, parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    8. Na espécie em exame, não se comprova omissão da legislação municipal ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da Lei n. 95/2006 do Município de Paranaguá/PR teve como consequência a repristinação do art. 1º da Lei n. 930/1973 do Município de Paranaguá/PR. Estipulou-se, então, como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento base. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.518-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 54.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.12.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.525-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022).



    “ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 53.939-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora